Tribunal: TJMT
Processo: 1012235-73.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012235-73.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAYCON SANCHES RUBIO - CPF: 144.634.799-08 (RECORRENTE), EVANDRO RIBEIRO - CPF: 051.104.501-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

1012235-73.2023.8.11.0040

RECORRENTE: MAYCON SANCHES RUBIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INDICIÁRIA E TÉCNICA (CONFRONTO BALÍSTICO). MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS. NÃO EXCLUSÃO. CRIME CONEXO. JULGAMENTO PELO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso com o crime de integrar organização criminosa, em contexto de conflito entre facções, mediante execução por disparos de arma de fogo após arrebatamento da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é inconstitucional a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de autoria para submissão ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se devem ser excluídas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) avaliar a suficiência de indícios quanto ao crime conexo de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo compatível com o princípio do in dubio pro societate, que preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais e documentos técnicos que atestam a morte da vítima por disparos de arma de fogo.

Os indícios de autoria decorrem de prova técnica consistente, especialmente o confronto balístico positivo entre a arma apreendida e os projéteis coletados, corroborada por depoimentos testemunhais convergentes quanto à atuação do acusado no contexto criminoso.

A prova indiciária, quando robusta e harmônica, é suficiente para a pronúncia, sendo desnecessária a existência de testemunha ocular ou prova direta da execução.

A versão defensiva mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório, não sendo apta a afastar os indícios colhidos na fase instrutória.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando há elementos indicativos de motivação faccionária e de execução mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

O arrebatamento da vítima, sua condução a local ermo e a execução por múltiplos disparos evidenciam, em tese, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa.

A existência de indícios de atuação estruturada, com divisão de tarefas e prática reiterada de crimes graves, autoriza a submissão do crime de organização criminosa ao Tribunal do Júri, em razão da conexão com o crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo compatível com o princípio do in dubio pro societate.

A prova indiciária, especialmente quando corroborada por elementos técnicos como o confronto balístico, é suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

O crime conexo de organização criminosa deve ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri quando houver vínculo com crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 78, I; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.460.972/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

1012235-73.2023.8.11.0040

RECORRENTE: MAYCON SANCHES RUBIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de MAYCON SANCHES RUBIO, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal nº 1012235-73.2023.8.11.0040.

O recorrente, pugna a) Preliminarmente, a inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia, sustentando que a submissão ao Júri exigiria preponderância de provas incriminatórias e não mera dúvida; b) No mérito, a impronúncia ou absolvição quanto ao crime de homicídio qualificado, por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, argumentando que a única prova seria o confronto balístico da arma apreendida três meses após os fatos, sem qualquer testemunha ocular ou prova direta; c) Subsidiariamente, o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por manifesta improcedência, ante a ausência de prova judicializada que demonstre motivação faccionária ou emprego de recurso ardiloso; d) Quanto ao crime conexo, a impronúncia ou absolvição relativamente ao delito de integrar e promover pessoalmente organização criminosa, por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, assim ementando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, AUSENTE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.” (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

1012235-73.2023.8.11.0040

RECORRENTE: MAYCON SANCHES RUBIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013 (integrar e promover pessoalmente organização criminosa armada) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 69, caput, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Segundo consta da denúncia, no dia 11 de setembro de 2022, na estrada "Pontal do Verde", proximidades da ponte, em Sorriso/MT, o recorrente, juntamente com outros indivíduos não identificados, teria executado EVANDRO RIBEIRO mediante disparos de arma de fogo, após arrebatá-lo de sua residência. A motivação apontada seria conflito entre facções criminosas rivais — o recorrente integraria o "Comando Vermelho" e a vítima teria se rebelado contra essa facção, supostamente aderindo à "Tropa Castelar".

Da inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate na decisão de pronúncia.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, destinado a verificar se existem elementos probatórios mínimos que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por expressa determinação constitucional.

A tese defensiva de inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores nem na doutrina majoritária.

A propósito, a pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com o juízo de certeza necessário à condenação, razão pela qual eventuais dúvidas nesta fase processual resolvem-se em favor da sociedade, preservando-se a competência constitucional do Júri para o julgamento definitivo.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva . 2. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri.II. Questão em discussão3 . A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir 4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa .5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.6. O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido .Tese de julgamento:
"1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade. 2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri"
.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.560 .912/RJ;STJ, AgRg no HC 914.011/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.459.389/MG." (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). (destaquei)

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se baseou em mera dúvida abstrata ou em presunções genéricas, mas em elementos probatórios concretos e objetivos que apontam, com razoável grau de probabilidade, a participação do recorrente no crime doloso contra a vida.

No caso dos autos, a prova técnica — confronto balístico positivo — configura precisamente indício suficiente de autoria, pois demonstra, de forma objetiva e científica, que a arma apreendida em poder do recorrente foi utilizada na execução da vítima. Soma-se a isso o fato de que os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, convergem no sentido de que o recorrente integrava o "Comando Vermelho" na função de "disciplina-executor", responsável por eliminar inimigos da facção, circunstância que reforça a plausibilidade da imputação.

Com efeito, não se trata de submeter ao Júri acusação desprovida de qualquer lastro probatório, mas de reconhecer que existem elementos indicativos suficientes para que o Conselho de Sentença, em cognição exauriente e com ampla produção probatória em plenário, decida definitivamente sobre a responsabilidade penal do acusado.

A decisão de pronúncia observou rigorosamente os parâmetros legais e constitucionais, não havendo falar em inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate, que se revela compatível com o sistema acusatório e com a presunção de inocência quando aplicado em sua correta dimensão — qual seja, a de filtro processual que impede acusações manifestamente infundadas, mas não obsta a submissão ao Júri de imputações lastreadas em indícios probatórios consistentes.

Assim, rejeito a preliminar.

Da materialidade e dos indícios de autoria do crime de homicídio qualificado.

Quanto ao mérito propriamente dito, o recorrente sustenta que inexistem indícios mínimos de autoria delitiva, argumentando que a única prova seria o confronto balístico da arma apreendida três meses após os fatos, sem qualquer testemunha ocular, filmagem, reconhecimento pessoal ou prova direta que o vincule ao crime.

Cumpre destacar que a prova da autoria delitiva não se restringe à prova direta — testemunho ocular, confissão, filmagem — podendo ser construída mediante prova indiciária, desde que esta seja robusta, convergente e apta a demonstrar, com razoável grau de probabilidade, a participação do agente no fato criminoso.

Ao que se verifica dos autos, a materialidade do crime de homicídio restou sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrência (Id 131130793, págs. 06/07; Id 131596002; Id 140194079), laudo necropapiloscópico (Id 131130793, págs. 13/18), laudos periciais de local de crime e balística (Id 131130795 e Id 131130797) e laudo de necropsia (Id 131596001), que atestam que EVANDRO RIBEIRO foi morto mediante múltiplos disparos de arma de fogo, no dia 11 de setembro de 2022, na estrada "Pontal do Verde", em Sorriso/MT.

Quanto aos indícios de autoria, consoante se extrai da prova dos autos, o investigador de polícia MÁRCIO COUTINHO SCÁRDUA declarou em juízo que: (i) está ocorrendo guerra entre facções criminosas no município de Sorriso/MT; (ii) o recorrente era "disciplina" da facção "Comando Vermelho"; (iii) a Polícia Militar apreendeu em poder do recorrente uma pistola calibre .380; (iv) o confronto balístico foi positivo, confirmando que a arma apreendida com o recorrente foi utilizada para matar a vítima; e (v) o recorrente utilizou a mesma arma para matar outras pessoas.

Na mesma linha, bem pontua o investigador de polícia WILLIAN KRISMAN SILVA SOUSA, que declarou em juízo: (i) foram coletados estojos e projéteis de arma de fogo no local dos fatos e extraídos do corpo da vítima; (ii) o confronto balístico confirmou que a arma apreendida com o recorrente foi utilizada no homicídio; (iii) o recorrente é o responsável por executar vítimas a mando do "Comando Vermelho"; (iv) o recorrente utilizou a mesma arma para matar outras três pessoas; e (v) no período de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, o recorrente foi investigado por seis homicídios em Sorriso/MT.

Soma-se a isso o fato de que o escrivão de polícia ad hoc JEAN MARCOS DO AMARAL declarou em juízo que: (i) foram utilizadas duas armas de fogo (calibre 9mm e calibre .380) para executar a vítima; (ii) a Polícia Militar apreendeu em poder do recorrente, no dia 02 de dezembro de 2022, uma pistola calibre .380; (iii) o confronto balístico confirmou que essa arma foi utilizada no homicídio; (iv) o recorrente era "disciplina-executor" do "Comando Vermelho", responsável por "caçar" inimigos da facção; (v) a vítima se rebelou contra o "Comando Vermelho" e supostamente integrava a "Tropa Castelar"; e (vi) o recorrente praticou outros homicídios com a mesma arma.

Ressalte-se que a prova técnica, notadamente o confronto balístico positivo, constitui indício veemente de autoria delitiva, especialmente quando corroborada por prova testemunhal convergente que situa o acusado no contexto criminoso investigado, sendo desnecessária, para fins de pronúncia, a existência de testemunha ocular ou prova direta da execução.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. [...] A Constituição Federal atribui ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, sendo a pronúncia do réu fundamentada na existência de indícios de autoria e materialidade, conforme o princípio in dubio pro societate. 4. No caso concreto, a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e indícios de autoria, revelados por dados colhidos da conta da vítima no Google e depoimentos testemunhais. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri não exige prova cabal da autoria, bastando indícios suficientes. 2. O princípio in dubio pro societate justifica a submissão do réu ao Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria e materialidade. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, IV; art. 155, § 4º, II; art. 69; CPP, art. 413 . Jurisprudência Citada: STF, ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26 .10.2018; STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j . 21.08.2017; STJ, AgRg no AREsp 1193119/BA, Rel. Min . Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1730559/RS, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02.04 .2019; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j . 06.12.2018. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 15007823620208260032 Araçatuba, Relator.: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 02/04/2025, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/04/2025) - [...] Precedentes. 3.No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas. 4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima. 5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um distinguishing. Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais. 6. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 2.192.889-MG 2025/0019093-1, Relator.: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 18/3/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2025)

No caso dos autos, o confronto balístico positivo — prova técnica, objetiva e científica — demonstra, de forma inequívoca, que a arma apreendida em poder do recorrente foi utilizada para matar a vítima, pois os projéteis e estojos deflagrados pela pistola Taurus .380, série KEM39500, são compatíveis com aqueles coletados no local do crime e extraídos do corpo de EVANDRO RIBEIRO.

Tal circunstância evidencia nexo causal direto entre o recorrente e o homicídio, pois a arma do crime estava em sua posse apenas três meses após os fatos, período insuficiente para que se cogite de transferência sucessiva de propriedade ou de aquisição casual por terceiro desvinculado do contexto criminoso.

Ademais, os depoimentos das testemunhas policiais — colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa — convergem no sentido de que o recorrente integrava o "Comando Vermelho" na função de "disciplina-executor", responsável por eliminar inimigos da facção, circunstância que reforça a plausibilidade da imputação e afasta a tese defensiva de que a arma teria sido adquirida casualmente, um dia antes da prisão, para proteção pessoal.

Com efeito, não se trata de imputação baseada em mera suposição ou em prova exclusivamente inquisitorial, mas de acusação lastreada em prova técnica robusta (confronto balístico) e em prova testemunhal judicializada (depoimentos dos investigadores e do escrivão de polícia), que, analisadas em conjunto, fornecem elementos indicativos suficientes para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A versão apresentada pelo recorrente em seu interrogatório judicial — no sentido de que teria adquirido a arma um dia antes da prisão, mediante intermediação de "Deividi Germany das Chagas" (vulgo "DG"), para proteção pessoal contra ameaças da "Tropa Castelar" — revela-se inverossímil e desprovida de qualquer elemento probatório que a corrobore, pois: (i) não há nos autos qualquer registro de ameaças concretas sofridas pelo recorrente; (ii) não foi apresentada qualquer mensagem, print de tela ou outro documento que comprove as alegadas ameaças via Facebook; (iii) não foi identificado o suposto vendedor da arma, mencionado apenas genericamente como "amigo" de "DG"; (iv) não foi comprovada a venda da motocicleta CG160, supostamente utilizada para obter parte do valor pago pela arma (R$ 12.000,00); e (v) a arma foi apreendida carregada, com os mesmos projéteis que vieram com ela, circunstância incompatível com a alegação de que teria sido adquirida para proteção pessoal, pois não houve aquisição de munição adicional nem qualquer providência concreta para garantir a segurança pessoal.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese defensiva, pois a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhum elemento probatório objetivo, revelando-se mera narrativa de conveniência, destinada a justificar a posse da arma do crime.

Nesse contexto, verifica-se que os indícios de autoria delitiva são suficientes para a pronúncia, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, a fim de que o Conselho de Sentença, em cognição exauriente e com ampla produção probatória em plenário, decida definitivamente sobre a responsabilidade penal do recorrente.

Das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ainda, o recorrente postula o decote das qualificadoras do motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP), sustentando que inexiste prova judicializada que demonstre motivação faccionária ou emprego de recurso ardiloso.

Oportuno destacar que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, somente admissível quando manifestamente improcedentes, desprovidas de qualquer respaldo probatório ou evidentemente estranhas aos fatos descritos nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A esse respeito, estabelece o Enunciado nº 2 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

Quanto à qualificadora do motivo torpe, os depoimentos das testemunhas policiais convergem no sentido de que: (i) está ocorrendo guerra entre facções criminosas no município de Sorriso/MT; (ii) o recorrente integrava o "Comando Vermelho" na função de "disciplina-executor"; (iii) a vítima se rebelou contra o "Comando Vermelho" e supostamente aderiu à "Tropa Castelar"; e (iv) o recorrente era responsável por "caçar" inimigos da facção. Tais elementos indicam, ainda que em grau de probabilidade, que a motivação do crime pode ter sido a eliminação de desafeto faccionário, circunstância que, se confirmada pelo Júri, caracterizaria o motivo torpe, pois revela motivação vil, abjeta e socialmente reprovável.

O genitor da vítima, ANTÔNIO HILÁRIO RIBEIRO, declarou em juízo que, uma semana antes dos fatos, a vítima lhe disse que "uns meninos estavam querendo pegar ele" e que "estavam olhando diferente para ele", circunstância que reforça a tese de que o homicídio pode ter sido motivado por conflito faccionário.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao que se verifica dos autos, a vítima foi arrebatada de sua residência por quatro indivíduos, conforme informações prestadas pelo genitor ao investigador JOSÉ RAIMUNDO CORREIA FILHO, e conduzida até local ermo (estrada "Pontal do Verde"), onde foi executada mediante múltiplos disparos de arma de fogo.

Tal circunstância evidencia que a vítima foi surpreendida, capturada e subjugada, sem possibilidade de reação ou fuga, configurando, em tese, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa.

Não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo probatório, mas de circunstâncias que encontram suporte em elementos indicativos constantes dos autos, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete, soberanamente, decidir sobre sua configuração.

Nesse contexto, verifica-se que a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia revela-se adequada, impondo-se a rejeição do pleito defensivo.

Do crime de integrar e promover pessoalmente organização criminosa.

Por fim, o recorrente postula a impronúncia ou absolvição quanto ao crime de integrar e promover pessoalmente organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), sustentando que inexistem indícios suficientes de autoria e materialidade.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, a competência do Tribunal do Júri prevalece sobre a de outros órgãos da jurisdição comum sempre que houver conexão ou continência com crimes dolosos contra a vida, razão pela qual os delitos conexos devem ser submetidos ao julgamento popular, sob pena de quebra da unidade do julgamento.

Ao que se verifica dos autos, os depoimentos das testemunhas policiais convergem no sentido de que: (i) o recorrente integrava o "Comando Vermelho" na função de "disciplina-executor"; (ii) era responsável por "caçar" inimigos da facção; (iii) praticou múltiplos homicídios a mando da organização criminosa; e (iv) o crime ora imputado insere-se no contexto de guerra entre facções rivais.

A existência de indícios de que o crime doloso contra a vida foi praticado no contexto de atuação de organização criminosa, com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante prática de crimes graves, autoriza a submissão do delito de organização criminosa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por força da conexão probatória e teleológica.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados como incursos nos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c art . 14, II, do Código Penal, e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de tentativa de homicídio qualificado e participação em organização criminosa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (ii) verificar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; e (iii) analisar a possibilidade de absolvição sumária quanto ao crime de organização criminosa.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada análise exauriente do mérito, nos termos do art. 413 do CPP.

4 . A desclassificação para lesão corporal é inviável quando subsistem indícios de dolo homicida (animus necandi), especialmente diante de sequestro prévio, agressões com arma branca e interrupção do resultado letal por intervenção policial.

5. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes. O motivo torpe decorre, aparentemente, de desentendimento anterior relacionado ao furto de um celular pertencente à vítima; e o recurso que dificultou a defesa se caracteriza pela execução do crime em local ermo e com superioridade numérica de agentes, circunstâncias que inviabilizaram reação ou socorro .

6. A imputação de participação em organização criminosa encontra amparo em elementos indiciários consistentes, impondo-se a submissão ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do in dubio pro societate.

7. Não configuradas hipóteses de absolvição sumária, devendo o exame de mérito e eventual exclusão de qualificadoras ocorrer perante o Tribunal Popular, juiz natural da causa .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 . A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2. A desclassificação para crime não doloso contra a vida somente é admitida quando inequívoca a ausência de animus necandi.

3 . A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. A imputação do crime conexo de organização criminosa deve ser submetida ao julgamento do Júri quando houver conexão probatória com o crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419; Lei n. 12 .850/2013, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850 .006/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09 .06.2020; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Rel. Min . Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N .U 1002285-34.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05 .05.2021." (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10004649620258110018, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2025)

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos indicam, ainda que em grau de probabilidade, que o recorrente integrava estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas (função de "disciplina-executor"), finalidade de obtenção de vantagem (domínio territorial e controle do tráfico de drogas) e prática reiterada de crimes graves (múltiplos homicídios).

No caso dos autos, a prova testemunhal judicializada — depoimentos dos investigadores MÁRCIO COUTINHO SCÁRDUA, WILLIAN KRISMAN SILVA SOUSA e do escrivão JEAN MARCOS DO AMARAL — converge no sentido de que o recorrente ocupava posição específica na hierarquia do "Comando Vermelho" ("disciplina-executor"), com atribuição definida (eliminar inimigos da facção), circunstância que evidencia, em tese, a existência de estrutura organizada, com divisão de tarefas e finalidade criminosa.

O recorrente foi investigado por seis homicídios no período de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, todos praticados com a mesma arma de fogo, circunstância que reforça a tese de atuação sistemática e reiterada a serviço da organização criminosa.

Nesse contexto, verifica-se que existem indícios suficientes para a submissão do crime de organização criminosa ao julgamento pelo Tribunal do Júri, por força da conexão com o crime doloso contra a vida, impondo-se a rejeição do pleito defensivo.

Assim, inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026